Tribunal: TJDFT
Processo: 0704391-03.2019.8.07.0007
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
Processo : 0704391-03.2019.8.07.0007 DECISÃO Os apelantes buscam o cumprimento[1] da tutela provisória, a pretexto de que houve interrupção da cobertura do plano de saúde e, lado outro, os apelantes são idosos e estão pagando pontualmente as mensalidades do plano de saúde. Nesse cenário, requerem ainda a aplicação imediata de multa por descumprimento de decisão recursal antecipatória, deferimento da consignação em pagamento das parcelas vincendas e baixa imediata das mensalidades pagas em juízo, referentes aos meses de setembro de 2019 a julho de 2020. Intimada a se manifestar sobre a petição em comento[2], a parte apelada ficou inerte[3]. Decido. Os apelantes retornam aos autos para pedir novamente o reestabelecimento da cobertura integral do plano de saúde, obstando a resilição unilateral pelas apeladas; além de aplicação imediata de multa por descumprimento da decisão. Tais pedidos já foram apreciados. Nesta sede recursal[4], houve o deferimento do efeito suspensivo à apelação para restabelecer a tutela provisória de urgência outrora deferida no Juízo de origem[5], ou seja, para: suspender o reajuste etário de 231,59%, determinando que os réus promovam reajuste do plano dos autores seguindo os parâmetros previstos na Resolução Normativa no 63/2003 da Agência Nacional de Saúde no prazo de 5 (cinco) dias a contar de sua intimação, bem como para que se abstenham de suspender ou cancelar o plano de saúde dos autores e a respectiva cobertura contratual até o julgamento final de mérito, ressalvada a hipótese de falta de pagamento da mensalidade a ser reajustada. Nessa senda, anteriormente a parte apelante pugnou pelo cumprimento da decisão[6] com vistas à manutenção do plano de saúde, em petição similar à presente, cuja apreciação por esta Relatoria foi expressa em assentar[7], in verbis: Observa-se, portanto, que a intenção das partes é promover a execução da decisão de primeiro grau. Contudo, em não se tratando de processo da competência originária do Tribunal, como na espécie, não cabe o pedido de cumprimento da referida decisão dirigido a esta relatoria, consoante disposto no art. 87, inc. XI, RITJDFT. A propósito, como não se trata de competência originária do Tribunal, as atribuições do Relator, atinentes a medidas de urgência, restringem-se à atribuição de efeito suspensivo a recurso e antecipação da tutela recursal, nos casos previstos em lei, nos termos do art. 87, inc. II, RITJDFT. Destarte, se o caso, a pretensão executória deve ser deduzida perante o Juízo de origem, nos termos do art. 516, inc. II, do CPC. (Negritado e sublinhado) Isso porque, em que pese restabelecida a tutela de urgência por este órgão ad quem, a competência para o cumprimento, seja definitivo ou provisório, permanece no juízo a quo. Com efeito, a tutela provisória foi deferida em 07.05.2019 nos autos do processo originário (0704391-03.2019.8.07.0007), determinando a imediata suspensão do reajuste etário no plano de saúde contratado pelos autores-agravados, assim como, ressalvada a inadimplência da mensalidade a ser reajustada, proibindo a suspensão ou cancelamento da cobertura assistencial até o julgamento de mérito, sob cominação de multa diária de R$ 500,00, até o limite provisório de R$ 30.000,00 Nesse contexto, a parte ré foi citada e intimada pessoalmente da decisão que deferiu a tutela de urgência e, depois, o juízo de origem julgou improcedentes os pedidos iniciais, rejeitando os declaratórios dos autores. Nada obstante, diante do recurso de apelação, esta Relatoria deferiu monocraticamente, em 25.09.2019, o efeito suspensivo ao recurso, com isso restabelecendo a tutela de urgência e sobrestando o curso do feito, em atenção ao Tema 1.016 dos recursos especiais repetitivos, sobre a validade de cláusula contratual de plano de saúde coletivo que prevê reajuste por faixa etária, pois a Corte Superior determinou suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão delimitada e tramitem no território nacional. Entretanto, os apelantes ajuizaram a execução provisória e o juízo originário entendeu que o cumprimento em tela versava sobre a multa diária pelo descumprimento da tutela antecipada, não quanto à obrigação de fazer. Logo, no bojo do Processo n. 0716262-30.2019.8.07.0007 , embora depositadas mensalidades de setembro a julho de 2020 pelos beneficiários[8], assim como debatido entre as partes sobre o valor a considerar para fins de pagamento do plano de saúde coletivo por adesão – ante a manutenção da incidência do reajuste anual[9] –, sobreveio sentença de extinção do aludido processo, sem resolução de mérito[10], nos seguintes termos: [...] entendo que a presente demanda versava apenas no que se refere ao pagamento da astreinte, contudo, em sede de agravo de instrumento, consoante ofício de Id. n. 67214365, foi reconhecida a nulidade da execução provisória da multa, à míngua de título executivo judicial exigível. Em razão disso, os valores depositados nos autos foram transferidos para o processo principal, a fim de que o Nobre Relator analisasse eventual descumprimento da tutela por ele deferida, bem como os valores consignados em Juízo. (...). Considerando o que restou decidido em sede de Agravo de Instrumento (Id. n. 67214365), no qual foi reconhecida a nulidade da execução provisória da multa, à míngua de título executivo judicial exigível, razão não existe para que haja o processamento do presente cumprimento provisório de sentença, pela perda dos pressupostos processuais. Ante o exposto, EXTINGO o processo, sem julgamento de mérito, com fulcro nos art. 485, inciso IV, ambos do CPC. Destarte, em primeiro lugar, cumpre enfatizar o descabimento da solicitada aplicação imediata da multa, seja porque, como dito, a execução provisória, quando é o caso, deve ser feita no juízo onde proferida a decisão restabelecida; seja porque não cabe nova aplicação de multa já arbitrada no Juízo de origem, sob pena de bis in idem; seja porque, no particular à execução provisória de multa, por aplicação do Tema 743 dos recursos especiais repetitivos, restou assentado por esta Relatoria no julgamento do agravo de instrumento n. 0701512-10.2020.8.07.0000, que há óbice à exigibilidade da multa decorrente do descumprimento da tutela provisória. Já a requerida consignação em pagamento das parcelas vincendas e baixa das mensalidades pagas em juízo, a matéria transborda o objeto da apelação posta ao exame (id. 11307209), devendo ser levada pela via apropriada, na forma do art. 539 e seguintes do CPC, se assim desejar os apelantes, visto que cuidará de nova ação entre as partes litigantes. De toda sorte, a impossibilidade momentânea de exigir a multa cominatória, ou o descabimento de nova aplicação de multa, não deixa os apelantes descobertos do plano de saúde, pois, frise-se, restabelecida a tutela nos termos acima. Basta aos apelantes, não obtendo a satisfação voluntária da parte contrária na via administrativa, que usem das vias judiciais apropriadas para exigirem o cumprimento de obrigação de fazer decorrente da cobertura contratual do plano de saúde, desde de que, por óbvio, estejam em dia com a prestação que lhes é devida, porque assim fixado na decisão originária restabelecida por esta Relatoria. Os apelantes não precisam e não devem reiterar pedidos do tipo, nestes autos, até porque, volto a dizer, aqui não se decidirá assunto relacionado ao pagamento de prestações vincendas do contrato, mas apenas aqueles objetos do pedido na apelação, considerada a extensão do efeito devolutivo do recurso. Além do mais, embora os apelantes tenham buscado a consignação em pagamento até o final julgamento, ou a determinação para o envio dos boletos bancários aos seus endereços, descontados os valores abusivos, com o depósito judicial das mensalidades, enquanto não enviados os boletos (pedidos 15, 16 e 17 no id. 11307157), certo é que a decisão originária restabelecida ao recebimento da apelação (id. 11307158) não deferiu consignação em pagamento, nem disso cuidou a decisão desta Relatoria concessiva do efeito suspensivo ao recurso, sem que os apelantes tenham apresentado impugnação oportuna, de modo que não é possível inovar. Ante o exposto, em relação à petição de id. 17861726, não conheço dos pedidos já tratados nestes autos, com fulcro no art. 507 do CPC, e indefiro a consignação em pagamento nestes autos. Intimem-se. Após, permaneça suspenso o feito até que venha o pronunciamento de mérito no REsp 1.716.113/DF (Tema 1.016), na forma da decisão de id. 11501563 -p. 7. Brasília – DF, 2 de outubro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 17861726. [2] Id. 18833940. [3] Id. 19661922. [4] Id. 11501563. [5] Id. 11307158 - p. 3. [6] Id. 11650558. [7] Id. 11800240. [8] Guias de Depósito Judicial no processo de execução de no 0716262-30.2019.8.07.0007: setembro (id. 49067147), outubro (id. 49067358), novembro (id. 49067527) e dezembro (id. 52035660), todos referentes a 2019. E ainda de janeiro (id. 53262340), fevereiro (id. 57621554), março e abril (id. 61215254 e 61215265); maio (id. 63376634); junho (id. 65871111) e julho (id. 67480268), relativos ao ano de 2020. [9] Id. 11307186. [10] Id. 72157268 no processo no juízo originário de no 0716262-30.2019.8.07.0007.